Tribunal: TJPA
Processo: 0864439-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864439-24.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GREGORY LUIS CARNEIRO QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0864439-24.2022.8.14.0301

RECORRENTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDO:
GREGORY LUIS CARNEIRO QUARESMA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO DEPENDENTE. IDADE-LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que concedeu a segurança, confirmando liminar, para determinar o restabelecimento e continuidade do pagamento de pensão por morte ao impetrante, filho do segurado falecido, até completar 21 anos de idade, com fundamento na prevalência da legislação federal sobre a estadual no tocante ao limite etário para percepção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante tem direito à manutenção da pensão por morte até atingir 21 anos de idade, mesmo diante de legislação estadual que prevê limite de 18 anos; (ii) estabelecer se a concessão do benefício até os 21 anos caracteriza afronta ao princípio da legalidade, separação dos poderes e equilíbrio financeiro do regime previdenciário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do
tempus regit actum
determina que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 340/STJ).

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito, prevê o pagamento da pensão a filhos menores de 18 anos, mas a Lei Federal nº 9.717/1998, art. 5º, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, impondo a prevalência da Lei nº 8.213/1991, que assegura o benefício até os 21 anos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1369832/SP), de que a legislação federal deve prevalecer, sendo vedada a extensão além dos 21 anos e a limitação antes dessa idade, ressalvadas as hipóteses legais de invalidez ou deficiência.

6.

Não há afronta ao princípio da legalidade, separação dos poderes ou ao equilíbrio financeiro do regime previdenciário estadual, pois a decisão apenas aplica a legislação federal vigente à época, sem criar ou majorar benefício, afastando inovação judicial ou usurpação da função legislativa.

7.

A alegação de que o direito à educação motivaria a concessão do benefício é irrelevante ao caso concreto, pois o fundamento da decisão reside exclusivamente na ordem legal federal aplicável ao regime previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à pensão por morte de filho dependente em regime próprio de previdência social deve observar o limite de 21 anos de idade previsto na legislação federal, independentemente de norma estadual em sentido diverso.

2.

Aplica-se à concessão do benefício a lei vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio do
tempus regit actum.

3.

Não há inovação legislativa ou afronta à separação dos poderes quando o Poder Judiciário determina o cumprimento da legislação federal sobre o limite etário para percepção da pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 195, § 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC nº 39/2002 (Pará), art. 6º; LC nº 49/2005 (Pará), art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STF, Súmula 359; STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1369832/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 12.06.2013; STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017; TJPA, Ap Cív. nº 2017.03251080-24, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 31.07.2017; TJPA, Ap Cív. nº 2016.02103316-59, Rel. Des. Célia Regina, j. 16.05.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por GREGORY LUIS CARNEIRO QUARESMA, concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, para determinar ao Presidente do IGEPREV que restabeleça e continue pagando a pensão por morte à parte impetrante até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, tornando, assim, definitivos os efeitos da liminar, conforme a parte dispositiva da sentença constante no Id. 25196568.

Historiando os fatos, GREGORY LUIS CARNEIRO QUARESMA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, na qualidade de pensionista do IGEPREV, decorrente do falecimento de seu pai em 26/08/2015, recebeu o benefício previdenciário na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos da portaria PS nº 1824 de 01/06/2018. Afirma que, ao completar 18 (dezoito) anos em 14 de agosto de 2022, foi informado acerca da supressão do benefício, com base no art. 6º, II, da Lei Complementar nº 39/02, vigente à época, razão pela qual ingressou com processo administrativo visando à continuidade do pagamento da pensão até os 21 (vinte e um) anos, sem, contudo, obter resposta administrativa satisfatória.

Sustenta que a legislação estadual contraria a Lei Federal nº 8.213/1991 e a legislação atualizada do Estado do Pará, especificamente a Lei Complementar nº 128/2020. Requereu, portanto, a concessão da segurança para a anulação do ato que suspendeu a pensão e a manutenção do benefício até atingir 21 (vinte e um) anos, fundamentando seu pedido no direito líquido e certo à percepção do benefício por força da legislação federal e estadual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo do impetrante, determinar ao PRESIDENTE DO IGEPREV reestabeleça e continue pagando a pensão por morte à parte impetrante, até que este complete 21 anos de idade. Assim, torno definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem custas. Sem condenação em honorários (Súmula 512 do STF c/c art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009). Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para reexame necessário (art. 14, §1º da Lei Federal nº 12.016/2009). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se e, transitada em julgada a decisão, arquivem-se.” (Id. 25196568).

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de Apelação (Id. 25196570). Em suas razões recursais, o apelante inicia por ressaltar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, adequação e regularidade da representação processual, requerendo o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No mérito, o IGEPPS alega, em síntese, que a continuidade do recebimento da pensão por morte pelo impetrante, após a maioridade civil (18 anos), afronta o princípio da legalidade e o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), ao passo que o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, criando benefício não previsto em lei.

Sustenta que a legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 39/2002), vigente à época do óbito do instituidor do benefício, estabelecia a cessação do pagamento da pensão por morte ao filho que alcançasse a maioridade civil (18 anos), não havendo amparo para extensão do benefício até 21 (vinte e um) anos. Invoca, ainda, que a Lei Federal nº 9.717/1998 não alterou, tampouco revogou, o rol de beneficiários previstos nos regimes próprios estaduais, mas apenas veda a concessão de benefícios distintos do Regime Geral, não podendo a norma federal se sobrepor à legislação estadual vigente à época do fato gerador. Assevera, ainda, que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a autonomia dos entes federativos para disciplinar seus regimes próprios de previdência, desde que respeitadas as normas gerais e as fontes de custeio.

Aduz, ademais, que a retroatividade da LC nº 39/2002 afrontaria o princípio da segurança jurídica e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, sendo vedada a majoração de benefícios sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5º, CF).

Argumenta, também, que o direito à educação, embora assegurado constitucionalmente, não pode ser utilizado como fundamento para onerar o regime previdenciário estadual além do que dispõe a legislação específica, sendo a autarquia responsável apenas pela gestão de benefícios previdenciários e não por políticas públicas educacionais. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a consequente cassação da ordem mandamental (Id. 25196570).

Não houve contrarrazões (Id nº 25196573).

Por fim, o Ministério Público, no parecer de Id. 25656432, manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou relevância social que justifique sua intervenção, haja vista tratar-se de demanda que versa sobre interesses patrimoniais entre partes capazes, sendo desnecessária, portanto, a manifestação ministerial, com devolução dos autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor/apelado ao recebimento do benefício de pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme deferido na sentença de 1º grau.

No caso em análise, a autor é filho do Sr.

Genilson chaves quaresma, ex-servidor público estadual, que veio a falecer em 26 de agosto de 2015, como evidenciado no documento constante do Id nº 25196490.

Inicialmente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado",
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. TEMPUS REGIT ACTUM. PLURALIDADE DE PENSIONISTAS. RATEIO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE POST MORTEM. RECEBIMENTO DE VALORES PELA VIÚVA, PREVIAMENTE HABILITADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS.
1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum).
2. Aplica-se o art. 74 da Lei de Benefícios, na redação vigente à época da abertura da sucessão (saisine), motivo pelo qual o termo inicial da pensão por morte é a data do óbito. 3. Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte deverá ser rateada entre todos, em partes iguais, visto ser benefício direcionado aos dependentes do segurado, visando à manutenção da família. 4. Antes do reconhecimento da paternidade, seja espontâneo, seja judicial, o vínculo paterno consiste em mera situação de fato sem efeitos jurídicos. Com o reconhecimento é que tal situação se transforma em relação de direito, tornando exigíveis os direitos subjetivos do filho. 5. Ainda que a sentença proferida em ação de investigação de paternidade produza efeitos ex tunc, há um limite intransponível: o respeito às situações jurídicas definitivamente constituídas. 6. O mero conhecimento sobre a existência de ação de investigação de paternidade não é suficiente para configurar má-fé dos demais beneficiários anteriormente habilitados no recebimento de verbas previdenciárias e afastar o princípio da irrepetibilidade de tais verbas. 7. A filiação reconhecida em ação judicial posteriormente ao óbito do instituidor do benefício configura a hipótese de habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei n. 8.213/1991.8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 990.549/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 01/07/2014)

Dessa forma, incide no caso em apreço a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, após as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 44/2003 e da Lei Complementar Estadual nº 49/2005:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do

Regime de Previdência que trata a presente Lei:

[...]

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados,

menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

[...]

Art. 25. A pensao por morte sera devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e

limitados nos termos do art. 6° e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Entretanto, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em questão estipule o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98, prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do
tempus regit actum
). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.

2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/07/2010, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade.

3 – Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

4- Não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedente Recurso Especial Repetitivo (Resp 1369832/SP).

5 – Apelações parcialmente providas, sentença parcialmente reformada para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. A
ratio decidendi
de meu entendimento, tem por base o Recurso Repetitivo – Resp. n. 1369832/SP, que fixou a seguinte tese:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de

20/11/09).

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não , diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado inválido ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil. (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

12/06/2013, DJe 07/08/2013).

A propósito, em relação a esse tema, é importante ressaltar que existem julgamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram a tese estabelecida pelo recurso repetitivo, reforçando o entendimento de que a Lei Previdenciária Federal, que determina o recebimento da pensão por morte até os 21 (vinte um) anos, prevalece sobre normas estaduais que possam estabelecer disposições diferentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

"RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21

ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2. Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos. 4. Recurso provido." (RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)

Na mesma linha é o posicionamento deste Tribunal:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. IDADE-LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. EXTENSÃO ATÉ OS 21 ANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do dependente à percepção do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade e condenou ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período em que o benefício foi suspenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a beneficiária tem direito à percepção de pensão por morte até completar 21 anos de idade; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais decorrentes da suspensão indevida do pagamento do benefício nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a legislação aplicável é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; Súmula 359/STF).

4. A Lei Estadual nº 5.011/81, vigente na data do falecimento do ex-segurado, prevê expressamente no art. 22, inciso I, que os filhos do segurado são considerados dependentes até os 21 anos de idade, salvo se inválidos.

5. A Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

6. A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os Entes Federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, situação que impõe a manutenção da decisão que reconheceu o direito à pensão até os 21 anos de idade, que está em perfeita consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece em casos análogos, o benefício da pensão por morte é devido aos filhos até os 21 anos de idade (TJPA, Ap Cív. nº 2017.03251080-24; Ap Cív. nº 2016.02103316-59).

8. A suspensão da pensão antes da beneficiária atingir os 21 anos de idade, contrariando a legislação vigente à época do óbito, caracteriza ato indevido da administração, ensejando a obrigação restituir os danos materiais correspondentes às parcelas não pagas no período.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, I; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STF, Súmula 359; STJ, Súmula 340; TJPA, Ap Cív. nº 2017.03251080-24, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 31.07.2017; TJPA, Ap Cív. nº 2016.02103316-59, Rel. Des. Célia Regina, j. 16.05.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013116-65.2014.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FIXAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. EXCLUSÃO DO DIREITO À EXTENSÃO ATÉ OS 24 ANOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária movida por Raiza Evelyn de Nazaré Viana Pojo contra o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), objetivando a concessão de pensão por morte até os 24 anos de idade, como filha dependente de servidor falecido. A autora alegou dependência econômica e busca por continuidade educacional. A sentença condenou o IGEPREV a conceder o benefício até os 21 anos de idade, afastando a pretensão de extensão até os 24 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a autora tem direito ao benefício da pensão por morte até os 24 anos de idade, considerando sua condição de estudante; e (ii) se a legislação estadual vigente à época do óbito limita o benefício à idade máxima de 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei aplicável à concessão do benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito, conforme o princípio tempus regit actum e a súmula nº 340 do STJ.

4. A legislação estadual do Pará (LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 49/2005) vigente à época do óbito estabelece como dependente o filho menor de 18 anos. Contudo, o artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que inclui o benefício até os 21 anos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o benefício de pensão por morte não pode ser estendido até os 24 anos, mesmo em caso de estudante universitário, por ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada para limitar o benefício ao período até os 21 anos de idade.

Tese de julgamento:

1. O direito à pensão por morte limita-se à idade máxima de 21 anos para filhos dependentes, conforme a Lei nº 8.213/1991.

2. A lei aplicável ao caso é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum.

3. Não há direito à extensão do benefício até os 24 anos de idade em razão de estudos, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24; Lei nº 8.213/1991, arts. 16 e 77, § 2º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC nº 39/2002 (Pará), art. 6º; LC nº 49/2005 (Pará), art. 6º; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; RE 484702/AL, Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; RMS 51.452/MS, Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017. (0056100-61.2012.8.14.0301 - ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público.
Data do Documento:
25/11/2024).

Outrossim, o argumento do apelante, no sentido de que a decisão judicial afrontaria o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), mostra-se absolutamente improcedente, uma vez que a atuação judicial se restringiu à imposição do cumprimento da legislação federal aplicável, sendo a função do Poder Judiciário, em mandado de segurança, garantir o respeito ao direito líquido e certo do impetrante diante de ato administrativo ilegal ou abusivo.

Não há, portanto, qualquer inovação legislativa ou atuação como “legislador positivo” por parte do juízo, mas tão somente a correta aplicação da ordem jurídica
.

O apelante argumenta, ainda, que a extensão do benefício sem previsão de fonte de custeio violaria o art. 195, §5º, da CF e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, tal alegação não se sustenta, pois não há criação ou majoração de benefício, mas simples observância da regra federal já vigente à época, que estabelece o parâmetro mínimo para concessão do benefício previdenciário, a saber, até os 21 anos de idade para dependentes filhos. Não se trata, pois, de inovação, mas de ajuste do ato administrativo ao ordenamento legal aplicável.

Ademais, o fundamento recursal de que não cabe ao regime previdenciário custear políticas educacionais não se aplica ao caso concreto, uma vez que a decisão judicial não amplia direitos assistenciais, mas apenas determina o cumprimento da legislação federal quanto à idade máxima do dependente. O direito à educação é garantido em outra esfera, não se confundindo com a obrigação previdenciária aqui discutida.

Portanto, considerando a fundamentação apresentada e a decisão proferida pelo respeitado Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), além do Enunciado da Súmula nº 340 do mesmo tribunal, em estrita conformidade com a legislação aplicável ao caso em questão, é imperativo manter a sentença a quo em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025